Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701878-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LODIMAR VICENTE DA SILVA SOUZA DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca da petição ID 55133780, e respectivo documento. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito